Tribunal: TJDFT
Processo: 0014257-20.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0014257-20.2007.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO O processo encontra-se em fase de cumprimento de sentença concernente aos honorários sucumbenciais arbitrados nos presentes embargos do devedor (ID: 12930115, pág. 2), no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), devidos a MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, credor da verba honorária sucumbencial. A Contadoria Judicial apresentou os cálculos ID: 17851041. O DF, na petição ID: 18564938, concordou com os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial. De igual modo, o credor anuiu com as planilhas da Contadoria Judicial (ID: 18436159). Desse modo, atualizados os cálculos, de acordo com os parâmetros estabelecidos na cláusula 6a da transação ao termo de acordo extensível a todos os processos, expeça-se a competente Requisição de Pequeno Valor – RPV, em nome da sociedade de advogados M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, conforme requerido ao id 18436160, computando-se os juros de mora a partir da intimação. À Secretaria do Conselho Especial para os fins de direito, nos termos do art. 535, § 3o, II, do CPC. I. Brasília, 13 de agosto de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador